Tribunal: TJDFT
Processo: 0728566-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à Contadoria Judicial que a confecção dos cálculos deve observar o disposto na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal+ correção monetária+ juros de mora). Sustenta o Agravante que se houver a atualização da forma determinada, haveria dupla incidência de juros, ou seja, anatocismo. É a suma do recurso. A um primeiro e provisório exame não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da concessão do pleito liminar. A decisão recorrida sustentou-se em orientação do Conselho Nacional de Justiça (art.22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019): “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução no 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6odo artigo anterior. (redação dadapela Resolução no 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da database da expedição do precatório. (incluído pela Resolução no 448, de 25.3.2022).” Nesse sentido: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712158-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CATARINA PECANHA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida por CATARINA PECANHA CORREA E OUTROS, rejeitou a impugnação do ente público, afastando o alegado excesso de execução no concernente à incidência da taxa Selic. Em suas razões recursais (ID 57264053), o agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que ?a SELIC, por ser índice composto, que serve como indexador de correção monetária e juros moratório, não pode ser aplicada sobre juros, tendo em vista que essa prática acarreta anatocismo. Em outras palavras, se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos.? Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o excesso na execução, com a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público agravante, bem como seja o exequente condenado ao pagamento de honorários de sucumbência decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). ?In casu?, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal ? SINPRO/DF. O ente público agravante apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial em razão da incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021. O d. Juiz ?a quo? rejeitou a impugnação apresentada pelo executado agravante, sob a seguinte fundamentação: ?Trata-se de impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria (ID 177704829) apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 179704271 por meio da qual o réu alega que há uma cobrança excessiva no montante de R$ 802,75 (oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos). A autora concordou com os cálculos realizados pela Contadoria, conforme indicado na petição de ID 178482356. Em resposta, a Contadoria, no ID 182797541, alegou que, em razão da Emenda Constitucional no. 113/2021, a Taxa SELIC incidiu sobre o principal corrigido e acrescido dos juros apurados, e ratificou os cálculos anteriormente realizados. No ID 184948169, a autora reafirmou a concordância com os cálculos ao passo que o réu, no ID 185473350, afirma entender que a SELIC se faz incidir somente sobre o valor principal a fim de evitar anatocismo. É o breve relato. Decido. A decisão de ID 136374315 assim definiu a questão acerca do índice de correção monetária e juros moratórios: ?Em análise ao título executivo (ID 116685386), verifica-se que este não determinou como deve ocorrer o cálculo dos juros de mora, razão pela qual o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de 09/12/2021, taxa SELIC, conforme artigo 3o, da Emenda Constitucional n.o 113/2021?. (grifos nossos) Em acréscimo, a partir da publicação da Emenda Constitucional no. 113/2021, determinou-se que o montante do débito deveria sofrer correção pela SELIC a partir de 09/12/2021, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Resta evidenciado, portanto, que não ocorreu o alegado erro de cálculo e consequente excesso de execução, razão pela qual a impugnação do DISTRITO FEDERAL é improcedente. No que tange à sucumbência relacionada à impugnação, ?É cabível a fixação de honorários advocatícios, quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. 2. O cálculo dos honorários, quando afastado o excesso de execução, deve ter como base a diferença entre o valor cobrado e o apontado como excesso, exceto se resultar em valor irrisório, caso em que deve ser arbitrado por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, §§2o e 8o do CPC. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso?. (Acórdão 1420902, 07068387720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (gn). Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO aos cálculos de ID 177704829. Tendo em vista a sucumbência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo como cobrado em excesso (ID 179704271). Após o trânsito em julgado dessa decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição do valor principal, com reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 116685380) em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 129154245." Com efeito, sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que, se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não há que se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021, ?in verbis?: ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.? (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ?PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido.? (Acórdão 1818977, 07436915120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ?PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.? (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ?AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.? (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ?DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Outrossim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, já que a Juíza ?a quo? condicionou a expedição das requisições de pagamento ao trânsito em julgado da decisão agravada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo?. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator” À vista do exposto, indefiro a liminar, prevalecendo a decisão até apreciação pelo Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator